Tribunal: TJMT
Processo: 0024624-77.2018.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024624-77.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDER GARCIA GOMES - CPF: 695.612.301-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALMIR CESAR DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 011.345.011-70 (APELANTE), EDUARDO TAKAHARA BARCELOS - CPF: 034.070.031-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR CESAR DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 011.345.011-70 (APELADO), EDER GARCIA GOMES - CPF: 695.612.301-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DEFENSIVO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE POR DESPROPORCIONALIDADE NA VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM FRAÇÃO MAIS FAVORÁVEL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE EM FAVOR DE CORRÉU, SEM REDUÇÃO CONCRETA DA PENA EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PEDIDO ACUSATÓRIO DE RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO COM BASE EM PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. PROVAS HARMÔNICAS E CONFISSÃO. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES ANTERIORES DENTRO DO PRAZO DEPURADOR. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS.
RECURSOS
PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pelos réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal), com penas fixadas, respectivamente, em 02 anos de reclusão (com substituição por duas penas restritivas de direitos) para o apel
ante
0
1
, e 02 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial aberto, para
o apelante 02
.

O Ministério Público pleiteia: (
I
) o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo; e (
II
) o reconhecimento da agravante da reincidência em relação ao Apelante 2.

A Defesa do Apelante 2 requer: (
I
) o redimensionamento da pena-base, por suposta desproporcionalidade na majoração decorrente da valoração negativa dos antecedentes; e (
II
) a aplicação da atenuante da confissão espontânea com fração mais favorável.

A Defesa do Apelante 1 requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(
I
)
analisar se houve
o excesso na fração de aumento aplicada à pena-base de apelante
02
pela valoração dos antecedentes;

(
II
) a
nalisar se

há possibilidade de aplicar
fração mai
or na diminuição de pena por conta
da atenuante
da confissão espontânea de apelante 02;

(
III
)
se é possível reconhecer

atenuante
da confissão espontânea de apelante 01,
em face da
Súmula 231 do STJ;

(
IV
)
se procede o
pedido do Ministério Público,
quanto ao reconhecimento d
a qualificadora do rompimento de obstáculo com base em prova testemunhal e confissão;

(
V
)
se é possível reconhecer
a agravante da reincidência
,
em relação ao réu apelante 02.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A majoração da pena-base do Apelante 02
,
em
metade
, com fundamento nos antecedentes, revela-se desproporcional diante da existência de apenas um vetor judicial desfavorável, impondo-se a aplicação da fração de 1/6
sobre a pena
mínima
, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A confissão espontânea do Apelante 02 justifica a aplicação da fração de 1/6, e não de 1/12, ante a ausência de fundamentação concreta que ampare a fixação em patamar inferior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Reconhece-se a confissão espontânea do Apelante 01, realizada em sede extrajudicial, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, embora inaplicável, na espécie, por
quanto a pena-base restou fixada no
mínimo
-legal
, conforme estabelece a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

A qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser
reconhec
ida
, no caso
, porquanto devidamente comprovada mediante confissão judicial e prova testemunhal idônea, sendo desnecessária, para tanto, a produção de prova
pericial.

Reconhece-se a agravante da reincidência em desfavor do Apelante 02, em razão da existência de condenações anteriores transitadas em julgado dentro do prazo depurador legal, nos termos dos
arts
. 63 e 64, inciso I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento:

É desproporcional a majoração da pena-base em fração de 1/2 com fundamento exclusivo em maus antecedentes, devendo-se aplicar a fração de 1/6, salvo se houver motivação concreta em sentido diverso.

A fração de 1/6 deve ser aplicada à atenuante da confissão espontânea, salvo fundamentação expressa e idônea que justifique a adoção de parâmetro diverso.

A atenuante da confissão espontânea pode ser formalmente reconhecida, ainda que sem repercussão concreta na dosimetria, quando a pena já estiver fixada no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida com base em prova testemunhal harmônica e confissão do acusado, sendo prescindível a realização de prova pericial.

A reincidência caracteriza-se quando a nova infração penal ocorre após o trânsito em julgado de condenação anterior, sendo desnecessária a demonstração do cumprimento integral da pena precedente, desde que inexistente causa extintiva da punibilidade ou superação do prazo depurador.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 59, 63, 64, I, 65, III, "d", 155, § 4o, I e IV; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgRg
no HC 796.423/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 13.11.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.08.2024; STJ,
AgRg
no REsp 1.985.419/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 28.11.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto

pelo M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e por
ALMIR CESAR DE OLIVEIRA FILHO
(apelante 1)
e
EDER GARCIA GOMES
(apelante 2)

,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá /MT, que julgou parcialmente procedente pedido constante na denúncia e condenou o
réu

Almir Cesar de Oliveira Filho

à pena de

02 (dois) anos de reclusão
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
substituindo por duas penas restritivas de direito, e o
réu
Eder Garcia Gomes à pena de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
e
1
0
(
dez
) dias-multa,
em regime inicial aberto,

pela prática dos delito previsto no artigo
155, § 4o, inciso IV, do Código Penal
.

Em suas razões recursais (ID. 263389266), o
Parquet
pleiteia
o reconhecimento do rompimento de obstáculo, ainda que ausente perícia técnica, ao argumento de que tal circunstância restou devidamente demonstrada nos autos.

Por fim, requer, o reconhecimento da agravante da reincidência em relação ao réu Éder Garcia Gomes.

Por sua vez, em sede de razões recursais (ID 263389273), a Defesa dos apelantes requer o redimensionamento da pena-base fixada a Éder Garcia Gomes, sob o fundamento de desproporcionalidade na majoração decorrente da valoração negativa dos antecedentes.

Pleiteia, ainda, quanto a este acusado, a aplicação em grau mais elevado da atenuante da confissão espontânea.

Por fim, requer, em relação à pena aplicada ao acusado Almir César de Oliveira Filho, o reconhecimento da atenuante da confissão, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado pugnou pelo desprovimento do recurso (ID.263389281).

A Defesa, em sede de contrarrazões, requer o desprovimento do recurso (id. 26338927).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo apelante e pelo provimento do recurso interposto pelo
Parquet
(ID. 248380157).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

A denúncia narra que:

“
(...)
QUE NO DIA 12 DE JULHO DE 2018, POR VOLTA DAS 01:42 HORAS, NO INTERIOR DA EMPRESA-VÍTIMA DISTRIBUIDORA CONFRARIA, SITUADA NA VENIDA DAS TORRES DESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, mediante arrombamento da porta de
blindex
, de dois cadeados e da caixa registradora, com unidade de desígnios, os denunciados ALMIR E EDER subtraíram para si o ventilador, a caixa registradora, as caixas de som e de bateria, dois alicates, a pia, o notebook e diversas bebidas, tudo de propriedade da empresa-Vítima, avaliados no valor total de R$12.200,00 (doze mil e duzentos reais).

Desponta dos autos inquisitoriais que, inicialmente

Denunciados chegaram no local do fato no veículo
vw
gol, de cor
bran
ca
, de placas JZO-5020, e, mediante arrombamento da porta da te, de dois cadeados e da caixa registradora, adentraram na
empresa-
Vítima.

Em sequência, os acusados subtraíram as coisas e
fugiram no referido veículo para o
bairro renascer
, situado nesta Capit
al
quando foram abordados por policiais militares,
que os
prenderam

flagrante delito, na posse de uma parte dos objetos subtraídos empresa-Vítima, que estavam dentro do malsinado carro.

Interrogados pelo delegado de polícia, o acusado
ALMIR confessou a autoria delitiva e delatou o seu comparsa EDER, sua vez, o codenunciado EDER permanece em silêncio

Denunciados foi apreendida e devolvida para a empresa-Vítima, e, todos os objetos foram
avaliadas
, de forma indireta, no total de R$12.200,00

(doze mil e duzentos reais), como vemos nas fls. 18, 20 e 44/45.

Nas fls. 21, o delegado de
polícia
requisitou a
feitura de perícia técnica de constatação de arrombamento sobre o local do crime, cujo laudo pericial não foi concluído, até a presente data, como vemos do anexo relatório extraído do sistema eletrônico oficial da Politec/MT (DOC. 01).

Contudo, essa qualificadora poderá ser
comprovada através de outras provas admitidas em Direito, especialmente prova testemunhal.

Conforme atesta o anexo relatório do sistema
apolo
/TJMT, o denunciado EDER, é
multireincidente
, porque possui
qua
condenações pelas práticas dos crimes de roubos a mão armada c concursos de pessoas e de furtos qualificados mediante
arrombamento
portanto, é contumaz e perigoso (DOC. 02).

Após a regular instrução processual, o
s
apelante
s
fo
ram

condenados
pela prática do delito previsto nos art. 155, §4o, inciso IV, c/c art. 61, inciso I, ambos do Código Penal, todos do Código Penal.

MÉRITO

RECURSO DA DEFESA

A Defesa dos apelantes requer o redimensionamento da pena-base fixada a Éder Garcia Gomes, sob o fundamento de desproporcionalidade na majoração decorrente da valoração negativa dos antecedentes.

Pleiteia, ainda, quanto a este acusado, a aplicação em grau mais elevado da atenuante da confissão espontânea.

Por fim, requer, em relação à pena aplicada ao acusado Almir César de Oliveira Filho, o reconhecimento da atenuante da confissão, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

No que tange ao pedido da Defesa de redimensionamento da pena-base fixada a Éder Garcia Gomes, sob o fundamento de desproporcionalidade na majoração decorrente da valoração negativa dos antecedentes
, verifica-se que, na primeira fase da dosimetria, a magistrada sentenciante, ao reconhecer a existência de maus antecedentes, elevou a pena-base na fração de
1/2 (metade)

d
a pena
mínima
.

A adoção desse critério revela-se desarrazoada e desproporcional, sobretudo diante da presença de apenas um vetor judicial negativo (os antecedentes), em desacordo com a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que orienta a aplicação de frações mais moderadas e exige fundamentação concreta, suficiente e idônea para justificar o aumento em patamar superior.

Sobre o tema
, é oportuno transcrever o
precedente do
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
:

“
(...)
Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência deste Superior Tribunal consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior.
(...)
(STJ,
AgRg
no
AREsp
2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 20/08/2024,
DJe
27/08/2024)
”

No caso dos autos, a majoração adotada (1/2)
, revela-se excessiva e destoante do entendimento consolidado na jurisprudência pátria, notadamente pela ausência de fundamentação concreta, específica e idônea que justifique a adoção de fração tão elevada, sobretudo quando considerada a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável
.

Portanto
,
impõe-se o redimensionamento da pena-base, com a fixação da fração de 1/
6

(
um sexto
)
sobre a pena
mínima
, medida mais consentânea com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da sanção penal, além de alinhada à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça para situações em que apenas um vetor judicial é valorado de forma negativa.

Na segunda fase da dosimetria, verifica-se que a sentença reconheceu a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, atribuindo-lhe, contudo, redutor correspondente à fração de 1/12
(um
doze avos
)
.

O percentual fixado mostra-se desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente considerando que a confissão prestada pelo réu contribuiu de forma significativa para a formação do convencimento judicial.

A fixação de fração inferior ao padrão usual, sem motivação concreta e específica, vulnera os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que a fração de 1/6 representa critério adequado para a aplicação das circunstâncias atenuantes, exigindo-se justificativa idônea e expressa para eventual adoção de percentual diverso.

Nesse sentido, c
olaciono o precedente do Superior Tribunal de Justiça
:

“(...) 1. "'Esta Corte Superior orienta que seja aplicado o índice de 1/6 para agravantes e atenuantes, em atenção ao princípio da proporcionalidade, salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa' (
AgRg
no HC
n .
539.585/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma,
DJe
de 10/12/2020)" (
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.139 .545/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 4/10/2022), (...) (STJ -
AgRg
no HC: 796423 RS 2023/0005483-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2023)
”

No presente caso, a decisão de primeiro grau limitou-se a indicar o reconhecimento da atenuante, sem apresentar qualquer justificativa para a escolha da fração de 1/12
(um doze avos)
.

Diante da ausência de fundamentação concreta, mostra-se imperioso o acolhimento da pretensão recursal, com a consequente aplicação da fração de 1/6
em função
da
confissão espontânea, em conformidade com a jurisprudência dominante e os princípios constitucionais aplicáveis à dosimetria da pena.

No que se refere ao acusado Almir César de Oliveira Filho, a Defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, ao fundamento de que o réu, em sede de interrogatório extrajudicial, admitiu ter ingressado no interior do estabelecimento comercial juntamente com
o

corréu Eder Garcia Gomes
, com o objetivo de auxiliar na prática do furto.

De fato, a leitura do termo de interrogatório extrajudicial constante nos autos revela que o acusado assumiu de forma voluntária e direta a sua participação na empreitada criminosa, ainda que de modo parcial, prestando informações relevantes à elucidação dos fatos.

Dessa forma, estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

No entanto, a pena fixada ao acusado já se encontra no mínimo legal previsto para o tipo penal, razão pela qual, embora se reconheça a existência da referida atenuante, não é possível
proceder qualquer diminuição
da pena, em razão do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 231, que dispõe:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Diante disso, acolho parcialmente o pleito defensivo, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea em favor de Almir César de Oliveira Filho, sem, contudo, produzir efeitos concretos na pena privativa de liberdade, por já estar
está
fixada no patamar mínimo legal.

RECURSO DO MISTÉRIO PÚBLICO

O
Parquet
pleiteia
o reconhecimento do rompimento de obstáculo, bem como, da agravante da reincidência em relação ao réu Éder Garcia Gomes.

Quanto à pretensão de reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, o réu Eder, durante seu interrogatório em juízo, afirmou que rompeu o referido obstáculo ao quebrar o cadeado que guarnecia a porta da empresa.

Ademais, o corréu, em sede extrajudicial, também confirmou que auxiliou o réu na abertura forçada da porta do estabelecimento, sendo tais declarações corroboradas pelos policiais militares ouvidos em juízo.

Diante disso, verifica-se a incidência, na espécie, da qualificadora de rompimento de obstáculo, devidamente demonstrada pelas declarações das testemunhas e do próprio réu Eder, em juízo.

Com efeito, é incontroverso que os acusados danificaram o cadeado da porta com o intuito de subtrair bens do interior do estabelecimento, o que configura avaria em elemento essencial à segurança patrimonial do imóvel.
Cumpre salientar que, em situações tais,

os
“
testemunho
dos policiais, constituem ‘elementos aptos a comprovar’ a qualificadora do rompimento de obstáculo...”
(STJ,
AgRg
no REsp no 1.985.419/MT – Relator: Min. Joel Ilan
Parciornik
– Julgado em 28.11.2022)
.

Necessário ressaltar que para o reconhecimento da qualificadora da escalada ou do rompimento de obstáculo é prescindível a realização de exame pericial, “
quando presentes outros meios de prova suficientes para comprovar o rompimento de obstáculo, é possível o suprimento da prova pericial, assim como na hipótese dos autos, em que as instâncias ordinárias atestaram a presença da referida qualificadora, especialmente ante a confissão.
”
(
AgRg
no HC n. 921.388/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 21/6/2024.)

À vista do conjunto probatório coligido nos autos, em especial da confissão judicial do réu, das declarações prestadas pelo corréu em sede extrajudicial e dos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, tem-se por devidamente caracterizada a qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da res furtiva, nos termos do art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da referida circunstância qualificadora, diante da robustez das provas produzidas, as quais tornam prescindível a realização de exame pericial, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

O Ministério Público
requer
, ainda, que seja reconhecida a agravante da reincidência em desfavor do réu Éder Garcia Gomes, ao argumento de que este possui diversas condenações penais definitivas, anteriores ao fato delituoso ora em análise, ocorrido em 12 de julho de 2018.

O juízo de origem, entretanto, deixou de reconhecer a agravante, sob a justificativa de que os documentos constantes dos autos não permitiam aferir com segurança a data do trânsito em julgado das condenações anteriores, tampouco o cumprimento das respectivas reprimendas, o que inviabilizaria a análise quanto à ocorrência do prazo depurador de cinco anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal.
Vejamos o trecho da sentença:

“(...)

DA REINCIDÊNCIA ATRIBUIDA AO RÉU EDER GARCIA GAMOS

Verifica-se que o acusado possuiu quatro condenações registradas na folha

criminal (Processo 13213-42.2015.811.0042, 927-03.2013.811.0042, 28377-47.2015.811.0042, e 56-02.2015.811.0042 - fl. 136), as quais não podem ser consideradas para efeito de reincidência, senão vejamos.

Na hipótese em questão, conquanto haja informações nos autos de que o acusado conta com 04 (quatro) condenações transitadas em julgado em data anterior ao cometimento do delito aqui apurado, não é possível aferir com precisão se nos referidos casos ocorreu a circunstância
descaracterizadora
prevista no artigo 64, I, do Código Penal.

Isso porque o registro de antecedentes criminais é omisso quanto ao marco inicial da contagem do prazo quinquenal estabelecido no dispositivo supramencionado, ou seja, não traz em seu bojo o efetivo dia em que o acusado terminou o cumprimento da reprimenda ou, não sendo o caso, a data em que ocorreu fato extintivo por qualquer motivo.

(...)

Assim, na dúvida, a agravante de reincidência (período depurador) não
pode, ser
considerada, beneficiando o réu, mormente quando não certificada a data de cumprimento ou extinção da Pena, que pode ter ocorrido há mais de cinco anos do cometimento do novo delito. (...) (sic) (id.
231329780 - pág.180/181
)”

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), no âmbito do executivo de pena no 0026262-53.2015.8.11.0042, verifica-se que o réu Éder Garcia Gomes foi definitivamente condenado em quatro ações penais, cujos trânsitos em julgado ocorreram, respectivamente, em 25 de abril de 2016 (processo no 0028377-47.2015.8.11.0042), 15 de fevereiro de 2017 (processo no 0000056-02.2015.8.11.0042), 19 de outubro de 2015 (processo no 0013213-42.2015.8.11.0042) e 28 de março de 2016 (processo no 0000927-03.2013.8.11.0042).

Todas essas decisões são anteriores à prática do delito ora em julgamento, ocorrido em 12 de julho de 2018, não havendo nos autos qualquer informação quanto à ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou do decurso do prazo depurador de cinco anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, circunstâncias que autorizam o reconhecimento da reincidência nos termos do artigo 63 do mesmo diploma legal.

Conforme dispõe o artigo 63 do Código Penal, caracteriza-se a reincidência quando o agente comete novo crime após o trânsito em julgado de sentença condenatória anterior. Para esse reconhecimento, não é exigido que conste nos autos a data exata do cumprimento da pena, sendo suficiente a demonstração de que a nova infração penal ocorreu dentro do período depurador e que não houve causa de extinção da punibilidade ou outra circunstância impeditiva da eficácia da condenação anterior.

Diante da pluralidade de condenações anteriores, é forçoso concluir pela existência de
multirreincidência
, a qual deve ser reconhecida e valorada na segunda fase da dosimetria da pena, com as consequências legais que dela decorrem.

Diante do exposto, impõe-se o reconhecimento da agravante da reincidente ao
acusado Éder
Garcia Gomes.

Passo à nova dosimetria da pena em relação ao acusado
Eder
Garcia Gomes
.

Delito de
furto qualificado
:

Pena de reclusão, de 0
2
(
dois
) anos a
08
(
oito
) anos.

1 - Primeira fase
: Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal).

A
culpabilidade do acusado
, diante do modo pelo qual o delito foi praticado, é normal e inerente ao tipo penal infringido.

O acusado
registra
antecedentes criminais, conforme demonstram as certidões carreadas aos autos
(Ações Penais n. 0028377-47.2015.8.11.0042, com trânsito em 25/04/2016; 0000056-02.2015.8.11.0042, com trânsito em 15/02/2017; 0013213-42.2015.8.11.0042, com trânsito em 19/10/2015; e 0000927- 03.2013.8.11.0042, com trânsito em 28/03/2016), assim, utilizo a primeira para valorar
os antecedentes
, deixando as demais para a segunda fase.

A
conduta social
pode ser tida como normal.

Os motivos e as consequências
são inerentes ao próprio tipo infringido e o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Quanto às
circunstâncias do crime
, não há nada a indicar uma maior exasperação da pena.

Tudo isso sopesado, fixo a
pena-base
em
0
2
(
dois
) anos
e 0
4 (quatro)
meses
de reclusão
.

2 -

Segunda fase
- Circunstâncias legais (
arts
. 61, 62, 65 e 67 do Código Penal):

Considerando, a existência da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, e a atenuante da confissão espontânea, posto que, foi feita em juízo, e, nos termos do artigo 65, alínea “d”, do Código Penal,
entendo por
realizar compensação parcial entre as referidas circunstâncias
. Assim, agravo a pena em
1/8 (um oitavo)
, o que representa um acréscimo de
03
(
três
) meses e
15
(
quinze
) dias
, resultando na pena provisória de
02
(
dois
) anos,
07
(
sete
)
meses
e
15
(
quinze
) dias de reclusão.

3 -

Terceira fase
: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único, do Código Penal):

Não há causa de diminuição de pena. Contudo, aplico a majorante do §4o, I, do art. 155 do CP,
pelo que
aumento a pena em 1/3 (um terço)
,
resultando na pena definitiva de

03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 16 dias-multa.

4 – Expostos os fundamentos da dosimetria,
fixo a pena final,
em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 16 dias-multa,
pena esta, que imponho ao apelante
,
como medida de justa e suficiente.

Fixo o valor do dia-multa equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, isto é, no mínimo legal em razão de não haver indicação de renda elevada.

Como a pena foi fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, a reincidência obsta a fixação de regime mais brando, sendo prescindível a presença de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis para justificar a imposição de regime mais gravoso. Trata-se de hipótese legal expressa, que impõe ao julgador a observância do critério objetivo previsto na norma penal.

Conclusivamente
,

fixo
o regime
SEMIABERTO
, para início de cumprimento da pena, por decorrência legal, com fundamento no art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal.

Passo à nova dosimetria da pena em relação ao acusado
Almir Cesar De Oliveira Filho
.

Delito de furto qualificado:

Pena de reclusão, de 02 (dois) anos a 08 (oito) anos.

- Primeira fase
: Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal).

A
culpabilidade do acusado
, diante do modo pelo qual o delito foi praticado, é normal e inerente ao tipo penal infringido.

O acusado
não registra
antecedentes criminais, conforme demonstram as certidões carreadas aos autos.

A
conduta social
pode ser tida como normal.

Os motivos e as consequências
são inerentes ao próprio tipo infringido e o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Quanto às
circunstâncias do crime
, não há nada a indicar uma maior exasperação da pena.

Tudo isso sopesado, fixo a
pena-base
em
02 (dois) anos de reclusão,
mínimo legal.

2 -

Segunda fase
- Circunstâncias legais (
arts
. 61, 62, 65 e 67 do Código Penal):

Reconheço a
existência da atenuante da confissão espontânea, posto que, foi feita em
fase inquisitória
, e, nos termos do artigo 65, alínea “d”, do Código Penal,
no entanto, deixo de
levar em
cons
ideração
, uma vez que a pena já se encontra fixada no mínimo legal,
circunstância que atrai a incidência da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
.

3 -

Terceira fase
: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único, do Código Penal):

Não há causa de diminuição de pena. Contudo, aplico a majorante do §4o, I, do art. 155 do CP,
pelo que
aumento a pena em 1/3 (um terço), resultando na pena definitiva de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 dias-multa
.

4 – Expostos os fundamentos da dosimetria,
fixo a pena final, 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 dias-multa,
pena esta, que imponho ao apelante
,
como medida de justa e suficiente.

Por atender aos requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos e
uma prestação
pecuniária
, a ser definida pelo Juízo da Execução.

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO do recurso
aviado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e Defesa dos réus

ALMIR CESAR DE OLIVEIRA FILHO e EDER GARCIA GOMES
, e
DOU PROVIMENTO

a

ambos os recursos
,
redimensionando a pena do réu Eder Garcia Gomes para
3 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 16 dias-multa, em regime inicial semiaberto,
e
a pena do

réu
Almir Cesar De Oliveira Filho

para
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 dias-multa,
substituindo-a

por
uma pena restritiva de direitos e uma prestação pecuniária
.

É
como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025